Tribunal: TCU
Processo: 010.448/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7811/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145 do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 4122/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê " (...) condenando-os ao pagamento do débito (...) ", leia-se " (...) condenando-os, solidariamente , ao pagamento do débito (...) ", de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.448/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Diogenes Aires Neto (XXX.313.173-XX); Marcos Antonio Viana (XXX.358.193-XX); União dos Técnicos Agrícolas do Estado do Ceara (05.994.022/0001-38) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Debora Aguiar de Franca (36.877/OAB-CE) e outros, representando Marcos Antonio Viana e Domingos Diógenes Aires Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.